Tribunal: TJSP
Processo: 1012132-19.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
Portador de "Doença do Neurônio Motor" (Cid. G.12.2)". Fornecimento de aparelho "BIPAP", por indicação médica. Inadmissibilidade. Falta de preenchimento do requisito relativo à hipossuficiência financeira do paciente. Embora todas as pessoas possam ser titulares dos direitos sociais relativos à saúde, o Estado somente pode ser compelido a promovê-los

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
Portador de "Doença do Neurônio Motor" (Cid. G.12.2)". Fornecimento de aparelho "BIPAP", por indicação médica. Inadmissibilidade. Falta de preenchimento do requisito relativo à hipossuficiência financeira do paciente. Embora todas as pessoas possam ser titulares dos direitos sociais relativos à saúde, o Estado somente pode ser compelido a promovê-los gratuitamente em relação aos realmente necessitados. Regra que decorre da "necessidade de assegurar o máximo em prestações sociais ao máximo de pessoas, evitando, além disso, excluir desnecessariamente pessoas efetivamente carentes, impossibilitadas mesmo de contribuir para a manutenção de um plano de saúde privado" (Ingo Wolfgang Sarlet, in "Os Direitos Fundamentais, sua dimensão organizatória e procedimental e o direito à saúde: algumas aproximações". Revista de Processo, n. 175, 2009, p. 30).
Nego provimento ao recurso.